Tribunal: TJES
Processo: 5006253-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006253-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA FONSECA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - O ônus de demonstrar a existência de relação contratual válida e eficaz recai sobre a instituição financeira, especialmente diante da negativa do consumidor e da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - O banco apresentou termo de adesão sem prova da entrega ou da utilização do cartão de crédito, tampouco da assinatura do consumidor, o que torna a prova documental insuficiente para caracterizar o vínculo jurídico alegado.

III - A ausência de informação clara, precisa e adequada nas faturas, contrariando o art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, compromete a validade da cobrança e reforça a falha no dever de informação.

IV - O desconto sobre provento previdenciário, sem prévia e válida contratação, representa prática abusiva e causa dano moral indenizável, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade do autor.

V - A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além das circunstâncias do caso concreto.

VI - A dedução do valor efetivamente creditado ao autor foi corretamente autorizada, em observância à vedação do enriquecimento sem causa.

VII - Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5006253-47.2024.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
SEBASTIÃO DA FONSECA

APELAD
O/
APELANTE
: BANCO
BMG
S/A

JU
IZ DE DIREITO:

DR.
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Eminentes Desembargadores, a celeuma em debate não é desconhecida desta Câmara; na origem, o Sr. Sebastião Fonseca alegou que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado do Banco BMG S.A que vem originando descontos em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de inexistência de relação contratual, a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para “
a) Declarar a inexistência de débito, devendo a ré proceder ao cancelamento definitivo das cobranças mensais efetuadas no beneficio previdenciário da parte autora.
b) Condenar a ré à restituição de todos os valores indevidamente descontados, na forma dobrada, a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a citação. A partir da citação, incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de configuração de
bis in idem
. c) Condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora. Por tratar-se de relação
extracontratual,
vez que reconheço a inexistência de relação jurídica, sobre o valor fixado incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
”

Irresignada parcialmente, a parte autora interpôs recurso para majorar o dano extrapatrimonial arbitrado em sentença por reputar a quantia insuficiente à reparação do abalo sofrido.

Em contrarrazões, a instituição financeira vindicou pelo desprovimento do apelo.

O Banco BMG, por sua vez, também apelou e fundamentou seu recurso na regularidade da contratação e legalidade do tipo contratual; aduziu que sua postura foi transparente sem má-fé ou falha de informação; sustentou sobre a inexistência de dano mora e, subsidiariamente pugnou pela restituição simples e autorização para desconto do valor sacado.

Contrarrazões pelo desprovimento deste recurso.

No caso em apreço, dada a negativa da parte autora quanto a contratação em voga, caberia à instituição financeira comprovar a existência de vínculo, apto a embasar os descontos realizados, dada a inviabilidade de exigir prova negativa por parte do consumidor.

Nesse sentir, embora o banco tenha anexado ao id. 12166884 termo de adesão de cartão de crédito consignado, supostamente contratado pela parte autora, não faz prova de que o referido cartão fora entregue ao consumidor, tampouco de ter ele assinado o referido termo, ônus que incumbia a instituição financeira.

Desse modo, salienta-se que a apresentação do supracitado contrato com o título “cartão de crédito consignado” não representa prova cabal do total conhecimento do cliente, haja vista, em contraponto, a realidade fática demonstrando que o cartão nunca foi sequer entregue e/ou utilizado, tendo o consumidor recebido apenas uma vez uma quantia no valor de R$ 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais), conforme comprovante juntado no id. 12166888, ação compatível com a modalidade de empréstimo consignado.

Nessa toada, não houve comprovação por parte do recorrente que o autor teria sacado ou efetuado qualquer outra movimentação com o cartão supostamente ofertado, circunstância que corrobora com a tese do autor no sentido de ter firmado o contrato objetivando tão somente a realização de um empréstimo consignado.

Somado ao exposto, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Mediante análise das faturas de id. 12166886, no entanto, conclui-se que o valor indicado como devido não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre seus proventos.

Somado ao dito, vale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E
PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
,
ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado
, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

Vale dizer que o recorrido é idoso e possui demonstrada vulnerabilidade socioeconômica, fatores que reforçam a conclusão de verossimilhança dos fatos alegados, haja vista o contexto em que estão inseridos.

Neste trilhar, assim tem decidido a jurisprudência desta Colenda Câmara Cível acerca de casos análogos ao discutido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FATO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. O Banco BMG não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrente tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos.
Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo. Dos documentos colacionados pelo Banco BMG, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.
2. O Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual,
viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC
, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. 3. Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova.
Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17). Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o Banco BMG sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular. [...] 8. Recurso provido. (Apelação Cível 0000280-78.2020, julgada em 31/10/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA)

Nessa esteira, resta analisar sobre a condenação do réu à devolução em dobro de parte da quantia cobrada do autor, tendo em vista que vindica a devolução simples de todo o valor que possa ser condenado a restituir.

Acerca do tema, haja vista a divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

Desse modo, vale salientar ter julgado corretamente o juízo
a quo,
uma vez que observara em seu comando sentencial o termo inicial para incidência da tese supradelineada, abarcando a restituição dos valores posteriores a 30/03/2021, consoante determina o precedente da Corte Superior.

Outrossim, no caso em apreço, registra-se que as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica do requerido fazem-me constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira, a qual visa auferir mais lucros às custas de procedimentos semelhantes, porém com implicações claramente diversas ao consumidor, o qual sai prejudicado.

Destarte, entendo configurado o dano moral e devida a sua reparação.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em R$
3.
000,00 (
três
mil reais
)
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor.

Destaco, outrossim, que a sentença cuidadosamente visando evitar o enriquecimento sem causa, autorizou a dedução do valor creditado ao consumidor.

Por todo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO dos recursos, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, majora-se os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento aos recursos.